Tribunal: CARF
Processo: 12266.720853/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.720853/2015-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.499 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa. Hipótese em que as decisões apresentadas a
título de paradigma trataram de questões fáticas diferentes daquela enfrentada
no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que conheceram do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720853/2015-14
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.499 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.720853/2015-14

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.460, de 18/06/2019 (fls. 593/596), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recuso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata-se o processo de Auto de Infração (fls. 3/13) lavrado contra o Contribuinte,
motivado por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB. A multa aplicada, foi pelo cometimento da infração prevista no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação da Lei no 10.833, de 2003.
Relata a Fiscalização que o interessado, no papel de desconsolidador de carga
marítima procedente do exterior, registrou intempestivamente no sistema SISCOMEX-CARGA, as
informações cujo registro seria de sua responsabilidade nos termos da IN RFB no 800, de 2007.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração, e apresentou a Impugnação de
fls. 502/518, alegando em apertada síntese, que: (a) deve ser anulado o Auto de infração em
razão que ocorreu foi a retificação das informações, por força da inequívoca revogação do artigo
45, §1o, da IN 800, de 2007; (b) que houve a dupla penalidade sobre o mesmo fato, em relação
a 02 conhecimentos eletrônicos; (c) há ocorrência de denúncia espontânea (art. 138, do CTN);
(d) ilegitimidade passiva, em virtude da ausência de responsabilidade em função do mandato
mantido com o NVOCC “Non-Vessel Operating Common Carrier” estrangeiro.
A DRJ em São Paulo (SP), então, apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 16-79.631, de 30/08/2017 (fls. 549/558), decidiu por considerar
improcedente a Impugnação, por entender que (a) a Contribuinte apresentou as informações
fora do prazo e, portanto, deve prevalecer o prazo definido pela IN 800, de 2007; (b) que tinha
legitimidade para atuar (responsável) conforme define a legislação aduaneira; (c) não ocorreu o
alegado prazo de prescrição intercorrente, (d) não se aplica o instituto da denúncia espontânea.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 570/586, reprisando os termos da Impugnação, insistindo basicamente que: (a)
ocorreu a prescrição intercorrente (de 3 (três) anos); (b) da impossibilidade de infração repetida
pelo mesmo veículo; (c) da retroatividade da IN 800, de 2007 e aplicação de prazo de 30 (trinta)
dias; (d) requer o instituto da denúncia espontânea aplicado ao caso; (e) afirma que há ausência
de responsabilidade pelo mandato de representante. Por fim, colaciona petição invocando
questão de ordem pública pela retroatividade diante da publicação da IN SRF no 1.473, de 2014.
Decisão de 2a Instância
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3201-005.460, de 18/06/2019 (fls. 593/596), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recuso Voluntário
apresentado. Nesta decisão o Colegiado assentou que:
(i) ilegitimidade passiva fica afastada: o NVOCC que, na condição de representante
do transportador estrangeiro no País, comete a infração por atraso na prestação de informações de
embarque, responde pela multa sancionadora correspondente;
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.499 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.720853/2015-14

(ii) prescrição intercorrente: aplica-se a Súmula CARF no 11, que define “Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”;
(iii) da multa aplicada: a prestação de informação sobre conhecimento de carga em
prazo inferior às 48 horas que antecedem a atracação do navio configura hipótese para a aplicação da
multa por não prestar informação em prazo estabelecido pela RFB;
(iv) prazo do art. 50, IN no 800, de 2007: no Parecer Cosit no 2, de 2016,
compreende que deve ser sim aplicada às multas diante da ausência de informação no prazo, e
(v) denuncia espontânea: nos termos da Súmula CARF no 9, não é aplicável ao caso.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3201-005.460, de 18/06/2019, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 570/586), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores em relação a seguinte matéria: “à
aplicação da penalidade prevista no artigo 107, IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37, de 1966, com a
redação da pela Lei no 10.833, de 2003 e ainda, deixando de aplicar ao caso a Solução de Consulta
Interna COSIT no 2, de 04/02/2016”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
Insurge-se a Contribuinte alegando que a ocorrência de retificações de
informações, fatos não mais puníveis, nos termos da IN RFB 1.473, de 2014 (que revogou a
penalidade para a hipótese de retificação de informações, da Solução de Consulta Interna no 02
da COSIT, de 04/02/2016, e da IN RFB 1.396, de 2013), determina que a Solução de Consulta
Interna deve ter efeito vinculante no âmbito da RFB.
Aduz ainda que houve a ocorrência de dupla penalidade sobre o mesmo veículo
transportador em relação aos conhecimentos eletrônicos nos 1,1305E+13 e 011305033020555,
que deve ser observado a Solução de Consulta Interna no 8, de 14 de fevereiro de 2008.
Para comprovação da divergência, apresentou a título de paradigma os Acórdãos
nos 3302-003.624 e 3402-004.436, alegando que:
- no Acórdão recorrido restou decidido, conforme sintetizado na ementa do
julgado, que é devida a multa pelo fato não prestar informação sobre conhecimento de carga em
prazo inferior às 48 horas que antecedem a atracação do navio; e
- no Acórdão paradigma (no 3302-003.624), o entendimento foi no sentido de que as
Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da RFB, de sorte que o entendimento
nela exarado deverá ser observado pela Administração Tributária, inclusive por seus órgãos
julgadores e, assim sendo, no caso, não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-lei no 37, de
1966, consoante a Solução de Consulta COSIT no 02, de 2016. Que no mesmo sentido trilhou o
segundo Acórdão paradigma no 3402-004.436.
Subsidiariamente, alegando a ocorrência de dupla penalidade sobre o mesmo
veículo transportador em relação aos conhecimentos eletrônicos nos 1,1305E+13 e
011305033020555, pede que seja limitada a aplicação de multa a cada veículo transportador e
mesma viagem, sem – entretanto – apresentar comprovação de divergência específica sobre a
matéria.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.499 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.720853/2015-14

Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados,
a divergência jurisprudencial restou comprovada e o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.
639/642, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3201-005.460, de 18/06/2019, do
Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de sua análise de admissibilidade, a Fazenda
Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 644/650, em resumo, requerendo que seja negado
seguimento ao Recurso Especial apresentado e, caso não seja o entendimento, que se negue
provimento, mantendo-se o Acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, todavia entendo que não preencha os demais
requisitos de admissibilidade, conforme a seguir é esclarecido.
A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à seguinte matéria: “à
aplicação da penalidade prevista no artigo 107, IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37, de 1966,
com a redação da pela Lei no 10.833, de 2003 e ainda, deixando de aplicar ao caso a Solução
de Consulta Interna COSIT no 2, de 04/02/2016”.
Uma análise mais acurada dos Acórdãos utilizados para paragonar a matéria leva-
me à reconsideração da admissibilidade do Recurso Especial de divergência interposto pelo
Contribuinte. Entendo que não restou demonstrado a existência de divergência, uma vez que não
comprova similitude fática e jurídico entre o Acórdão recorrido e os Acórdãos paradigmas
apontados. Explico.
Repara-se que, no Acórdão recorrido, restou decidido, conforme sintetizado na
ementa do julgado, que é devida a multa pelo fato não prestar informação sobre conhecimento de
carga em prazo inferior às 48 horas que antecedem a atracação do navio.
Veja-se trechos do voto condutor do referido recorrido:
“(...) O auto de infração encontra-se fundamentado pela ausência de prestação de
informação nos termos da alínea ‘e’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de
1966.
(...). Ainda sustenta que prestou as informações no prazo devido, deixando apenas de
correção do conhecimento de embarque Em sentido oposto a Solução de Consulta no.
2/16 da COSIT, vejamos: (...).
Assim é correta a aplicação da multa, uma vez, que prestou a informação em
destempo”. (Grifei)
Como se vê, o Acórdão recorrido assentou que é devida a multa pelo fato de não
prestar informação sobre conhecimento de carga em prazo inferior às 48 horas que
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.499 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.720853/2015-14

antecedem a atracação do navio. Que a IN/SRF 800, de 2007, apesar da revogação do prazo
citado pela IN RFB no 1.473, de 2014, não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse
realizado em prazo adequado a prestação de informações. Saliente-se que, no caso, ambas as
decisões (de primeira e segunda instância) afastaram a alegação de retificação, afirmando ter
havido apresentação intempestiva de informação, sem que tenham sido opostos embargos de
declaração, nem juntadas, ao recurso especial, documentação que pudesse indicar a apresentação
tempestiva de informação original.
De outro lado, os paradigmas trataram de casos em que houve retificação de
informação.
veja-se a ementa do Acórdão apresentado como primeiro paradigma no 3302-
003.624:
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser observado
pela Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores quando da
apreciação de litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito passivo, seja
individualmente, seja vinculado a entidade representativa da categoria econômica ou
profissional
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. (Grifei)
Nesse paradigma (3302-003.624), o entendimento foi no sentido de que a SC
COSIT no 2, de 2016, tem efeito vinculante no âmbito da RFB, de sorte que o entendimento nela
exarado deverá ser observado pelo Fisco, inclusive por seus órgãos julgadores e, assim sendo, no
caso de alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação
da multa estabelecida no art. art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-lei no 37, de 1966.
No mesmo sentido trilhou o segundo paradigma (no 3402-004.436), ao decidir que a
simples retificação de um dos campos do conhecimento eletrônico (no caso concreto, o CNPJ do
consignatário) não pode ser considerada uma infração, uma vez que, ao prestar informações na forma
e no prazo legal, retificando-as posteriormente, o sujeito passivo não pratica uma conduta omissiva.
Por final, vejamos outro trecho esclarecedor e definitivo do voto condutor
Acórdão paradigma no 3302-003.624, de 21/02/2017:
“(...) Tendo em vista que a autuação fiscal ocorreu não pela extemporaneidade na
apresentação de informações, mas sim pelo atraso na retificação das
informações já prestadas, é de rigor a exoneração da multa imposta, em
conformidade com o que dita a Solução de Consulta COSIT n. 2, de 4 de fevereiro de
2016”.
Em suma, nos paradigmas, restou evidente o entendimento no sentido de que a
retificação de informações não é mais fato punível com a multa, em razão da revogação do
artigo 45, §1o, da IN 800, de 2007 pela IN 1.473, de 2014.
Assim, a partir do cotejo dos Acórdãos – recorrido e paradigmas, constata-se que
não houve divergência na interpretação da legislação tributário-aduaneira (art. 107, IV, ‘e’, do
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.499 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.720853/2015-14

Decreto- Lei n° 37/1966), em relação à aplicação da multa pelo fato não prestar informação
sobre conhecimento de carga em prazo inferior às 48 horas que antecedem a atracação do navio,
mas sim, situações fáticas distintas, qual seja, no recorrido, assentou-se que as informações
foram prestadas a destempo (fora do prazo); já nos paradigmas, definiu que ao prestar
informações na forma e no prazo legal, retificando-as posteriormente, o sujeito passivo não
pratica uma conduta omissiva.
Assim, a divergência não restou comprovada pois trata-se de situações fáticas
distintas e, portanto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Em face do não conhecimento, nos termos acima expostos, resta prejudicada a
discussão acerca do pedido subsidiário de “impossibilidade de autuação pelo mesmo veículo
transportador”, por não ter sido comprovada divergência específica quanto a ele.

Conclusão
Desta forma, voto no sentido de NÃO conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital